Tribunal: TJES
Processo: 5004754-27.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004754-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALLESCKA BAUSEN e outros (2)

AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE ABERTURA DE TESTAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO.

1. A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento possui natureza de jurisdição voluntária (arts. 735 e 736 do CPC) e tem por escopo precípuo a verificação da regularidade formal do ato de última vontade do testador, não se adentrando, nesta fase processual, na discussão acerca do conteúdo patrimonial da herança ou na partilha de bens, o que autoriza a fixação do valor da causa por estimativa, conforme jurisprudência pacífica.

2. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC) deve ser observada, sendo o benefício da assistência judiciária gratuita indeferido apenas se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º, do CPC). No caso, os documentos apresentados pelas agravantes (comprovante de benefício previdenciário de um salário mínimo, cópia de CTPS indicando desemprego e declaração de pobreza) corroboram a alegada hipossuficiência, não se podendo exigir o pagamento de custas calculadas sobre patrimônio ainda ilíquido e não disponível como condição para o registro do testamento, sob pena de configurar obstáculo ao acesso à justiça.

3. A constatação de que o juízo de origem conferiu tratamento diverso em caso idêntico (Processo nº 0006741-15.2020.8.08.0048), referente ao testamento do cônjuge da de cujus e envolvendo os mesmos bens, no qual o valor da causa informado na inicial foi mantido e a assistência judiciária gratuita deferida, evidencia a necessidade de observância aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WALLLESCKA BAUSEN, WALCKYRIA BAUSEN e IVANA BAUSEN
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra/ES que, nos autos da
Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento Público
deixado por Laura Prochnow Schaffel, determinou a retificação do valor da causa para R$ 979.082,88 (novecentos e setenta e nove mil e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) e indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelas agravantes.

As agravantes sustentam, em síntese, o equívoco da decisão recorrida, pugnando pela manutenção do valor da causa originalmente atribuído – R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais) – e pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista a ausência de proveito econômico imediato na ação de abertura de testamento e a comprovação da hipossuficiência financeira.

Proferi decisão deferindo efeito suspensivo pleiteado, a fim de obstar a extinção do feito na origem pelo não recolhimento das custas (id. 12990539).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004754-27.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALLESCKA BAUSEN, WALCKYRIA BAUSEN, IVANA BAUSEN

AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WALLLESCKA BAUSEN, WALCKYRIA BAUSEN e IVANA BAUSEN
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Serra/ES que, nos autos da
Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento Público
deixado por Laura Prochnow Schaffel, determinou a retificação do valor da causa para R$ 979.082,88 (novecentos e setenta e nove mil e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) e indeferiu o pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pelas agravantes.

As agravantes sustentam, em síntese, o equívoco da decisão recorrida, pugnando pela manutenção do valor da causa originalmente atribuído – R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais) – e pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista a ausência de proveito econômico imediato na ação de abertura de testamento e a comprovação da hipossuficiência financeira.

Proferi decisão deferindo efeito suspensivo pleiteado, a fim de obstar a extinção do feito na origem pelo não recolhimento das custas (id. 12990539).

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia inicial cinge-se à correta atribuição do valor da causa em Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento Público.

As Agravantes atribuíram à causa o valor de R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais), por entenderem se tratar de procedimento de jurisdição voluntária sem conteúdo econômico imediato. O Juízo a quo, por sua vez, retificou o valor para R$ 979.082,88, correspondente à metade do valor venal dos imóveis objeto do testamento, com base no art. 292, § 3º, do CPC.

Como se sabe, a Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento, disciplinada pelos artigos 735 e 736 do Código de Processo Civil, possui natureza de jurisdição voluntária e tem por escopo precípuo a verificação da regularidade formal do ato de última vontade do testador, bem como ordenar o seu cumprimento. Nesta fase processual, não se adentra na discussão acerca do conteúdo patrimonial da herança, nem se procede à partilha de bens, questões estas reservadas ao inventário.

Destarte, o proveito econômico almejado pelas partes não é imediatamente aferível neste procedimento, que se limita a uma análise extrínseca do testamento. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, assim como de outras Cortes Estaduais, é pacífica no sentido de que, em ações desta natureza, o valor da causa pode ser fixado por estimativa, não se vinculando, necessariamente, ao valor dos bens que compõem o acervo hereditário.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR. DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento é um procedimento de jurisdição voluntária, voltado à verificação da regularidade formal do testamento, sem a atribuição de proveito econômico imediato. O valor da causa, nesses casos, pode ser fixado de forma estimativa, sendo desnecessária sua vinculação ao conteúdo patrimonial do testamento, visto que o proveito econômico somente será aferido no procedimento de inventário. A manutenção da decisão agravada implicaria em custos processuais desnecessários e incompatíveis com a natureza do procedimento, resultando em prejuízo aos agravantes
. (...)" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004023-02.2023.8.08.0000, Relator(a): HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face de decisão que, em ação de abertura, registro e cumprimento de testamento público, determinou a retificação do valor da causa nos termos do art. 292, II, do CPC. Cabimento .
A ação de abertura, registro e cumprimento de testamento é um procedimento de jurisdição voluntária e não tem proveito econômico imediato, que só será obtido, se o caso, com o inventário. Possibilidade de arbitramento do valor da causa por estimativa. Precedentes. Recurso provido
. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2056106-11.2024.8.26 .0000 Araras, Relator.: James Siano, Data de Julgamento: 09/03/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO - EMENDA A INICIAL - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO -
A Ação de Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento é um procedimento de jurisdição voluntária para verificar a validade do testamento mediante o preenchimento dos requisitos formais e ausência de vício externo (vide arts. 735 a 737 do CPC)- No procedimento voluntário o valor da causa é uma mera estimativa por ausência de proveito econômico
. (TJ-MG - AI: 20994186820228130000, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/12/2022, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 06/12/2022)

Ademais, causa espécie a divergência de tratamento conferida pelo d. Juízo de origem, uma vez que, conforme noticiado e comprovado pelas agravantes, em caso idêntico (Processo nº 0006741-15.2020.8.08.0048), envolvendo o testamento do cônjuge da
de cujus
e referente aos mesmos bens, o valor da causa informado na inicial foi mantido, e a assistência judiciária gratuita deferida.

Tal fato, por si só, já seria suficiente para demonstrar a razoabilidade da pretensão recursal quanto a este ponto, em observância aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Portanto, a decisão agravada merece reforma para que o valor da causa seja restabelecido em R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais).

Seguindo, no tocante à assistência judiciária gratuita, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em apreço, as agravantes Ivana Bausen e Walckyria Bausen apresentaram documentos que corroboram sua alegação de hipossuficiência: a primeira aufere benefício previdenciário por incapacidade temporária no valor de um salário mínimo (id. 12936586), e a segunda encontra-se desempregada, conforme cópia de sua CTPS (id. 12936585). A agravante Wallescka Bausen Salsin, embora qualificada como técnica administrativa e casada, também apresentou declaração de pobreza (id. 12935928).

Ademais, embora seja certo que, no curso do inventário, as despesas processuais devam ser suportadas pelo espólio, não se pode exigir que as herdeiras/legatárias, individualmente hipossuficientes, arquem com custas calculadas sobre o valor do patrimônio – ainda ilíquido e não disponível – para dar o primeiro passo no procedimento sucessório, qual seja, o registro do testamento. Tal exigência configuraria verdadeiro obstáculo ao acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada reestabelecendo o valor da causa para R$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais) e deferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita às agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)